Tribunal: CARF
Processo: 10552.000388/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10552.000388/2007-31
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.817 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLUBE ESPORTIVO GONZAGA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/04/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. COMPETÊNCIA
DEZEMBRO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO
EFETUADO. SÚMULA CARF 101.
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN,
o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2803-00.844, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: decadência da competência dezembro,
quando o prazo é contado na forma do art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Segue a
ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/04/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000388/2007-31
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.817 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000388/2007-31

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
no 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991.
Não tendo havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há
que se observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN. Estão alcançadas pela
decadência, duas competências, 12/2000 e 05/2001.
[...]
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a) para reconhecer a decadência das
competências 12/2000 e 05/2001.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- O termo inicial da decadência, segundo o art. 173, I do CTN, corresponde ao primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não
ao primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente afirma que:
- deve ser mantido o acórdão recorrido;
- alternativamente, a decisão deve ser reformada em parte, determinando-se a anulação
da autuação.
Foi negado seguimento definitivamente ao recurso especial interposto pelo sujeito
passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Contagem do prazo decadencial da competência dezembro
Discute-se nos autos como deve ser aferida a decadência da competência
dezembro, quando o seu prazo é contado de acordo com a regra do art. 173, I, do CTN.
É importante esclarecer que essa é a única matéria a ser julgada nesta fase, porque
foi negado seguimento definitivamente ao recurso especial do sujeito passivo e porque é
descabido suscitar a anulação do lançamento em sede de contrarrazões. As contrarrazões servem
como resposta ao recurso interposto pela parte adversa, e não como recurso em face da decisão.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.817 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000388/2007-31

O recurso do contribuinte, como já dito, teve o seu seguimento negado em exame definitivo
realizado pela Presidência de Câmara competente.
Passando ao exame do apelo fazendário, verifica-se que a tese recursal está de
acordo com a Súmula CARF 101, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Em sendo assim, em 1o de janeiro de 2001, a autoridade ainda não teria como
efetuar o lançamento relativo à competência de dezembro de 2000, mais especificamente porque
o pagamento da remuneração e a obrigação de informar em GFIP ocorrem dentro do próprio ano
de 2001, o que explica o fato de o termo a quo recair em janeiro de 2002 (primeiro dia do
exercício seguinte).
Logo, quando o lançamento fora realizado, em 3/10/6, ainda não havia
transcorrido o prazo decadencial da competência retro mencionada e deve ser dado provimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para afastar a decadência em relação à competência dezembro/2000.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital